Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700777-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo que seja analisada a possibilidade de redução da fração necessária para progressão de seu regime prisional. Nomeada para a defesa dos interesses do requerente, a Defensoria Pública afirmou, em manifestação de ID n. 44206176, que “por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, deveriam ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância.” Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da demanda (ID n. 44550424). É o relatório. Inicialmente, conforme salientado pelo Ministério Público, “a pena total imposta foi de 23 anos, 1 mês e 10 dias, sendo que o peticionante faria jus à progressão de regime em 03/08/2024 (fração de 1/6).” Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas ao cumprimento da pena junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NÃO ADMITO a presente petição criminal, na forma do inciso III, do art. 89, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR